Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-23.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001778-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, ]

Parte(s):
[NEDSON CAPISTRANO DE ALENCAR - CPF: 303.499.401-00 (APELANTE), NEDSON CAPISTRANO DE ALENCAR - CPF: 303.499.401-00 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – NÃO CABIMENTO – EMPREGADO PÚBLICO VINCULADO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em estabilidade no serviço público, prevista no art. 41 da Constituição Federal, quando se tratar de empregado público, regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, vinculado à Sociedade de Economia Mista.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nedson Capistrano de Alencar
contra sentença proferida elo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público promovido em desfavor do
Município de Cuiabá-MT
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais objetivavam a recondução do autor aos quadros de pessoal da Administração Pública Municipal.

Como consequência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em suma, que realizou concurso público promovido pela AMSS, uma pessoa jurídica de Direito Público e, somente passou a ser empregada da SANECAP, entidade de Direito Privado, através do instrumento de cessão de servidores, previsto na Lei complementar nº077/2001, no entanto, tal fato não é capaz de afastar sua condição de servidor público.

Argumenta que a origem cargo se deu pela Lei Complementar nº 077/2011, e o provimento juntamente com a AMSS, uma Autarquia Municipal onde seus servidores são regidos pelo regime estatutário.

Afiança que “
o Termo de Posse é um documento que prova que o autor prestou e foi aprovado em concurso público de provas e títulos, para cargo de provimento efetivo
”, pois no caso de empregados públicos não há a exigência de tal formalidade.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 88792521, fl.35).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 88792524).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 89830471).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NEDSON CPISTRANO DE ALENCAR, OAB/MT 8152/A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que Nedson Capistrano de Alencar prestou Concurso Público promovido pela Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS, e regulado pelo Edital nº 01/2001, para o Cargo de Técnico em Saneamento - Advogado, tendo logrado êxito no referido certame.

Posteriormente, tomou posse perante a Sanecap, na data de 01/07/2005 (Id. 88790989, fl.02), prestando serviços até o ano de 2012 conforme se verifica do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Id. 88790990).

Subsequentemente, socorreu-se ao Poder Judiciário pleiteando a reintegração aos quadros da Administração Pública, ao argumento de ser servidor público estável pertencente ao pessoal da Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS, e que apenas estaria cedido para prestar serviços para a Sanecap.

Entretanto, tal súplica não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, o qual, a meu juízo
não merece prosperar
.

Explico.

De fato, o recorrente fora aprovado no concurso público organizado pela Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS (Autarquia Municipal), entretanto, conforme com expressa previsão no Edital nº 01/2001, o certame destinava-se à composição dos quadros da SANECAP e não da AMSS como pretende fazer crer o apelante.

Vejamos:

“O Presidente da Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS, em cumprimento ao que determinam o artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, de 05 de setembro de 1988 e a Lei Complementar nº 077, de 05 de julho de 2001, faz saber que será realizado Concurso Público para provimento efetivo de 143 (cento e quarenta e três) vagas de cargos
do Quadro de Pessoal da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
, criada pela lei nº 4.007, de 20 de dezembro de 2000, de acordo com as disposições desse Edital”
(destaquei).

E no que se refere as atribuições,

há claríssima especificação de que as funções estariam descritas no Plano de Cargos e Salário do pessoal da SANECAP:

“2- DA FUNÇÃO: As atribuições das respectivas funções são as descritas
no PCS – Plano de Cargos e Salários do Pessoal da SANECAP
e serão exercidos na cidade Cuiabá.

(...)

10- DA NOMEAÇÃO:

10.1 – Reserva-se a SANECAP o direito de nomear inicialmente candidatos com número que julgar adequado e segundo sua necessidade de funcionários”.

Logo, nota-se sem muito esforço, que apesar de a Autarquia Municipal ter iniciado o procedimento do concurso, restou evidente que a pretensão era a seleção de um servidor para a prestação de suas funções naquela Sociedade de Economia Mista.

Ademais, a contratação por meio de concurso é uma das exigências da Lei nº 4007/2000, que cria a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP e dá outras providências, nos seguintes termos:

“Art. 8º A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP será feita mediante concurso público de provas e de provas e títulos. Parágrafo Único - As relações de trabalho dos empregados da SANECAP,
reger-se-ão pelas normas constantes da Consolidação das Leis Trabalhista - CLT
.”

Como se verifica, apesar da seleção dos empregados se dar pela modalidade de concurso público, suas relações foram regidas pelas normas constantes na CLT, assegurando, desta forma, apenas as garantias nela previstas.

Sob essa perspectiva, é de se registrar que a estabilidade no serviço público, pleiteada pelo apelante, é uma garantia constitucional prevista no art. 41, àquele nomeado para cargo de provimento efetivo em concurso público, nos quadros administrativos de pessoa jurídica de direito público.

Logo, conclui-se que a estabilidade é assegurada tão somente ao servidor estatutário, diferentemente do caso dos autos, em que o recorrente, celetista, estava vinculado a uma pessoa jurídica de direito privado.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS
E TELÉGRAFOS - ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SUA EMPREGADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 589.998/PI, de minha relatoria, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento no sentido de que
a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos deve ser motivada, em obediência aos princípios da impessoalidade e isonomia que regem a admissão por concurso público,
afastando-se
, entretanto,
o direito à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal
. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao agravo de instrumento, para dar provimento ao recurso extraordinário, em conformidade ao que foi decidido no julgamento do RE 589.998-RG/PI.”
(AI 651512 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2014 PUBLIC 03-02-2014) Destaquei.

A propósito, nesse mesmo sentido já entendeu esse Sodalício, em casos análogos,
conforme se verifica em recente julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E REDISTRIBUIÇÃO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

Ao empregado de sociedade de economia mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.
Recurso Desprovido.
Majoro os honorários advocatícios devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC), suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC
(N.U 0014996-09.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) (Destaquei)

Portanto, conclui-se que não há como ser reconhecida, na hipótese, a estabilidade do recorrente, apesar de ter permanecido no emprego por mais de 7 (sete) anos.

Por derradeiro, esclareço que o acórdão tido como paradigma, trazido aos autos pelo apelante (Id. 88792521), data do mês de abril de 2020, de modo que o referido entendimento exarado na decisão colegiada, encontra-se superado por esta Egrégia Corte de Justiça.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa dado o revés recursal, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão das benesses da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2022:

APOS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTAS DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022